Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-04.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CHEILA MIGLIAVACA - CPF: 046.282.351-20 (AGRAVANTE), MATUPA COMERCIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 43.478.079/0001-73 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), VANESSA MARTINI DELLA VECCHIA - CPF: 058.173.871-31 (ADVOGADO), RAFAEL BANDERA - CPF: 031.969.561-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. PENHOR RURAL PREVISTO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. GARANTIA CONTRATUAL QUE NÃO SE EQUIPARA AUTOMATICAMENTE À GARANTIA PROCESSUAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de comprovação da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. A agravante sustenta que a execução estaria garantida por penhor de primeiro grau sobre produção agrícola, previsto em instrumento particular de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a garantia contratual consistente em penhor rural sobre grãos, prevista no título executivo, é suficiente para satisfazer o requisito de garantia da execução exigido pelo art. 919, §1º, do CPC, a fim de autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A garantia negocial prevista em instrumento particular de confissão de dívida não se confunde com a garantia processual do juízo, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar constrição judicial efetiva, individualização atual dos bens, suficiência econômica e submissão da garantia ao controle do juízo executivo.

Ausente prova de penhora, depósito ou caução formalmente constituídos nos autos da execução, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O penhor rural ou garantia contratual prevista no título executivo não se equipara automaticamente à garantia processual do juízo, quando ausente efetiva constrição judicial e aferição de suficiência pelo juízo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Cheila Migliavaca
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000233-47.2026.8.11.0111, opostos em face de
Matupá Comércio de Sementes e Fertilizantes Ltda.

A decisão agravada, lançada no id. 227198621, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e de abstenção/retirada de negativação, ao fundamento de que, embora houvesse indícios de probabilidade parcial do direito e perigo de dano, não restou comprovada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito previsto no art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a embargante recorre. Em suas razões recursais, id. 360097871, a agravante sustenta, em síntese, que (i) a execução estaria garantida por penhor de primeiro grau incidente sobre produção agrícola de soja e milho; (ii) a garantia constante do instrumento particular de confissão de dívida, registrado perante o Cartório de 1º Ofício da Comarca de Peixoto de Azevedo sob nº 9311, equivaleria à garantia do juízo; (iii) estariam presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (iv) a decisão agravada deveria ser reformada para suspender a execução principal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão de id. 360628393.

Comunicação entre instâncias no id. 364676872.

Contrarrazões
apresentadas no id. 365852372, nas quais a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que garantia contratual não se confunde com garantia processual do juízo, sendo imprescindível penhora, depósito ou caução formalmente constituídos nos autos da execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de Embargos à Execução opostos por
Cheila Migliavaca
em face de
Matupá Comercio de Sementes e Fertilizantes Ltda.

Extrai-se dos autos, que a embargante aduziu, em síntese, que: (i) celebrou confissão de dívida no valor de R$ 713.967,96, em 09/06/2025, com vencimento parcelado entre 30/08/2025 e 30/08/2026; (ii) sofreu perdas consecutivas nas safras de soja e milho dos anos 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, em razão de seca extrema, fenômeno El Niño, excesso de chuvas e ataque de cigarrinhas; (iii) as perdas atingiram 46%, 46% e 35% respectivamente na cultura da soja, e 50% na cultura do milho; (iv) o Estado de Mato Grosso decretou situação de emergência em 30/08/2024 (Decreto nº 989/2024); (v) o título executivo é ilíquido, pois a conversão de obrigação de dar em pagar não observou o rito legal; (vi) houve inadequação da via eleita, devendo ser execução para entrega de coisa incerta; (vii) os encargos são abusivos, com multa de 20% e honorários contratuais de 20%, totalizando 40% de acréscimo; (viii) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; (ix) o inadimplemento decorreu de caso fortuito e força maior.

Pediu, em sede de tutela de urgência: (a) concessão de efeito suspensivo aos embargos; (b) abstenção ou retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/Cartórios de Protesto); (c) multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

No mérito, requereu: (a) reconhecimento de caso fortuito e força maior; (b) nulidade da execução por iliquidez e inexigibilidade do título; (c) inadequação da via eleita; (d) exibição de documentos pela embargada; (e) redução da multa contratual de 20% para 2%; (f) exclusão dos honorários contratuais de 20%; (g) afastamento de juros e encargos abusivos.

O douto magistrado
a quo

indeferiu

o pedido de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo aos embargos e para abstenção de negativação do nome da embargante, ante a ausência de comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos autos da execução principal.

Inconformada, a embargante recorre. Em suas razões recursais, id. 360097871, a agravante sustenta, em síntese, que (i) a execução estaria garantida por penhor de primeiro grau incidente sobre produção agrícola de soja e milho; (ii) a garantia constante do instrumento particular de confissão de dívida, registrado perante o Cartório de 1º Ofício da Comarca de Peixoto de Azevedo sob nº 9311, equivaleria à garantia do juízo; (iii) estariam presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (iv) a decisão agravada deveria ser reformada para suspender a execução principal.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a existência de penhor rural/garantia contratual prevista em instrumento particular de confissão de dívida é suficiente para satisfazer o requisito de garantia da execução exigido pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, de modo a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A resposta, contudo, é negativa.

Dispõe o art. 919, §1º, do CPC que
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à presença cumulativa de dois pressupostos: a demonstração dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, a decisão agravada não negou, em abstrato, a existência de alegações relevantes acerca de perdas agrícolas, encargos contratuais ou risco de negativação. O fundamento determinante do indeferimento foi outro: a ausência de prova de que a execução estivesse efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução judicialmente constituídos.

A agravante limita-se a afirmar que o penhor de primeiro grau sobre grãos, previsto no instrumento particular de confissão de dívida, equivaleria à garantia do juízo. Todavia, a garantia negocial não se confunde com a garantia processual exigida pelo art. 919, §1º, do CPC.

A simples previsão contratual de penhor sobre produção agrícola não comprova, por si só, a efetiva constrição judicial dos bens, sua individualização atual, sua disponibilidade, sua suficiência econômica nem sua submissão ao controle do juízo executivo. Para os fins do art. 919, §1º, do CPC, exige-se garantia processualmente constituída, e não mera vinculação obrigacional prevista no título executivo.

As contrarrazões destacam exatamente essa distinção, afirmando que
“não basta a existência de um bem vinculado negocialmente ao contrato”,
sendo imprescindível efetiva constrição judicial, com individualização, aferição de suficiência e submissão ao juízo da execução.

Também não se mostra possível acolher, nesta via estreita, as alegações relativas à iliquidez do título, abusividade de encargos ou caso fortuito/força maior para, isoladamente, atribuir efeito suspensivo aos embargos, pois tais matérias dependem de cognição própria no processo de origem e, de todo modo, não afastam o requisito legal autônomo da garantia da execução.

Assim, ausente demonstração de penhora, depósito ou caução suficientes nos autos da execução, deve ser mantida a decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026